Tribunal: TJPA
Processo: 0000038-89.1998.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000038-89.1998.8.14.0107

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA
ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO

EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000038-89.1998.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA
(ADV.
SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO
- OAB/PA Nº
7.535
)

APELADO:
ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS
(ADV.
MOISES NORBERTO CORACINI
- OAB/PA Nº 11.528)

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em
Recurso de Apelação
interposto por
Adilson Rodrigues dos Santos
,
em face da decisão monocrática de da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe
ID nº
5175518 - Pág. 1/4
),
que conheceu e deu provimento ao Apelo para
anular a sentença de extinção do processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, determinando que retornem os autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à demanda.

Em suas razões, o Agravante alegou (PJe ID nº
5.590.768
), em síntese,
que a decisão
está dissonante ao entendimento do STJ no RESP 1604.412/SC quanto a prescrição intercorrente, quando o Exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição de direito material.

Sustenta, ainda, ser desnecessário,
para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito.

Por fim, requer o provimento do recurso e, o prequestionamento das matérias debatidas nos autos.

Contrarrazões apresentada, pugnando pela manutenção da sentença (PJe ID nº
5.751.791
).

Feito Recebido por redistribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o provimento do Apelo interposto.

Justifico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trechos da decisão agravada, no ponto de interesse:

“(...)
Cinge-se a controvérsia acerca dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Acerca da matéria, o Superi
s
or Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.620.919/PR, sedimentou o entendimento de que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.

Assim, tendo a execução sido iniciada sob a égide do CPC/73, predomina o entendimento de que a decretação da prescrição depende da intimação prévia da parte autora para dar andamento ao feito e só ocorrerá se a parte se manter inerte(...)

(...) Analisando os autos, verifica-se que, muito embora constar despacho do juízo ‘a quo’ intimando o Banco exequente a requerer algo de concreto, sob pena de abandono (Num. 924051 – Pág. 1), não se extrai dos autos a informação de que esta intimação se deu pessoalmente.

Ademais, vale ressaltar que também não se verifica inércia do Banco Exequente, tendo em vista que consta petição manifestando o referido interesse no feito (Num. 924052 – Pág. 11/13).

Assim, ante a ausência de intimação pessoal do demandante, bem como de sua inércia, a extinção do feito com resolução do mérito, por reconhecimento da prescrição intercorrente, resta prejudicada, devendo ser retomado o devido prosseguimento do processo (...)
”.

Pois bem.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao provimento do recurso.

No caso,
restou destacado que o Autor não foi intimado pessoalmente para do seguimento no feito.

No mais
, não restou verificado a inércia do Banco Exequente, tendo em vista que consta petição manifestando o referido interesse no feito (ID. 924.052 – Pág. 11/13).

Com isso,
não vislumbro motivos para modificar o entendimento anteriormente exposto, tendo em vista que não restou evidenciada a prescrição intercorrente
, valendo citar, por todos, os seguintes julgados da jurisprudência pátria e deste e. Tribunal:

"
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUIDA
. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. 1 - O STJ sedimentou jurisprudência de que
só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito, nas ações em curso na vigência do CPC/73.
2 - Recurso conhecido e provido monocraticamente, nos termos do art. 932, V do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, ‘d’ do RITJE/PA. (TJ-PA. AP 0000019-11.2000.8.14.0037. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Leonardo de Noronha Tavares. Julgamento em 21/05/2018. DJe 21/05/2018) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 219, §5º E 269, IV AMBOS DO CPC/73 -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE
. INOCORRÊNCIA NO PRESENTE CASO. SENTENÇA QUE MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA. AP 0000010-14.1998.8.14.0037. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Edinea Oliveira Tavares. Julgamento em 08/08/2018. DJe 08/08/2018) (grifo nosso).

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023